Tribunal: STF
Processo: Rcl 84859
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Rediscussão de matéria já decidida. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que julgou procedente a reclamação para restabelecer a exigência de exame criminológico, por entender que a decisão do juízo de origem estava devidamente fundamentada.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se o cabimento de embargos de declaração para reexaminar matéria já decidida em agravo regimental, sob a alegação de vícios no julgado.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do julgado por mero inconformismo com o resultado, nem para a rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado.



    4. A superveniência de resultado favorável no exame criminológico não configura omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que se limitou a analisar a legalidade do ato que determinou a realização da perícia, com base nos elementos disponíveis à época. A análise do resultado do exame é de competência do Juízo da Execução.



    5. O abuso no direito de recorrer autoriza o imediato arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação do acórdão.